Tribunal: TJSP
Processo: 2307413-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Decisão que, após a homologação do quadro-geral de credores, homologou o plano de rateio, assentando que a habilitação do crédito do agravante, que, a rigor, deveria ser promovida por incidente próprio, estaria fulminada pela decadência, conforme art. 10, § 10, da LREF. Inconformismo. Acolhimento. Situação inusitada, em que o credor formulou pedido de habilitação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Decisão que, após a homologação do quadro-geral de credores, homologou o plano de rateio, assentando que a habilitação do crédito do agravante, que, a rigor, deveria ser promovida por incidente próprio, estaria fulminada pela decadência, conforme art. 10, § 10, da LREF. Inconformismo. Acolhimento. Situação inusitada, em que o credor formulou pedido de habilitação nos autos principais da falência, ainda em março de 2022 – antes, portanto, que escoasse o triênio, contado da vigência da Lei n. 14.112/2020 -, mas sua petensão não foi examinada. O quadro-geral de credores foi homologado, mas a decisão não foi veiculada em nome da patrona do credor. Ainda, o credor promoveu, antes mesmo de interpor este agravo, incidente de habilitação do crédito, que, embora tenha sido julgado procedente, tal decisão foi revista, em sede de embargos de declaração opostos pelo administrador judicial, com o reconhecimento da decadência. O reconhecimento da decadência pressupõe a inércia da parte, não verificada no caso, pois o pedido de habilitação, formulado ainda em 2022 – antes que escoasse o prazo decadencial -, sequer foi examinado pelo juiz. Há notícia, inclusive, de ordem, emanada do juiz do trabalho, de reserva do crédito. Embora se refira, unicamente, a INSS e custas processuais, também tem o condão de evitar a decadência. Afasta-se, portanto, o rateio. Em consequência, com pragamatismo e para que se garanta a eficácia do que aqui decidido, com reflexos diretos na habilitação de crédito recentemente proposta pelo agravante, anula-se, de ofício, a decisão que acolheu os embargos de declaração naquele incidente (fls. 165, do processo n. 1011201-37.2024.8.26.0161), revigorando-se, portanto, a sua procedência, na forma da decisão de fls. 134, daqueles autos, cujo valor conta com a aquiescência tanto da Massa Falida, quanto do Ministério Público e do próprio credor. Decisão reformada. Recurso provido, com anulação, de ofício, da decisão proferida a fls. 165, do processo n. 1011201-37.2024.8.26.0161.